Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO FALSO EMPREGO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. FALHA DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. Descabe falar em violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), ou em negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. No caso, o substrato probatório demonstra que houve culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária para o tipo de transação executada, pois realizou transferências via pix para as fraudadoras, sob a falsa promessa de que isso lhe asseguraria a vaga de trabalho e o recebimento de supostas comissões. O simples fato de os fraudadores terem recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, visto que isso não foi e não poderia ser considerada causa determinante para a fraude, perpetrada por ausência de diligências do consumidor por equiparação.
4. Cuidando-se de fortuito externo, sem envolvimento direto ou indireto da instituição financeira no ilícito sofrido pela autora, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.